Tribunal: TJDFT
Processo: 0733303-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PRECEITO COMINATÓRIO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INGRESSO NA CARREIRA POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. REINGRESSO MEDIANTE APROVAÇÃO EM NOVO CONCURSO PÚBLICO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, o autor exerceu as funções inerentes ao cargo militar que ocupava e, por conseguinte, contribuiu para a previdência durante as atividades na Corporação por força de decisão judicial liminar proferida em ação pretérita, de caráter precário e provisório, que, posteriormente, teve seus efeitos revogados/extintos.
2. Uma vez nomeado em novo concurso público para idêntico cargo, forçoso reconhecer que o autor faz jus ao cômputo do respectivo período ao seu tempo de serviço para fins de transferência para a reserva remunerada, em observância ao princípio da contributividade e à vedação de enriquecimento ilícito da Administração Pública.
3. Recurso conhecido e provido.